Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007468-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), IVAN ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 023.812.841-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON LEMES - CPF: 018.294.491-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE QUE AGIU SOB AMEAÇAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ivan Roberto de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante já consignado na decisão de 125374696:

“
(...) O Impetrante sustenta que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto em concurso de pessoas (artigo art. art. 155, §1° e §4°, inciso IV e artigo 288, ambos do Código Penal CP).

Assevera que o Paciente, em nada contribuiu, a título de conduta dolosa, para a ocorrência do fato investigado, pois fora contratado para fazer um frete para o Senhor chamado Robson, para pegar alguns objetos no ASSENTAMENTO (Comunidade) em que vivia e retornaria para Cuiabá, contudo, ao chegar ao local fora obrigado a carregar os objetos apreendidos, sob ameaça e também agredido com “soco na boca” (ID 125357152 - Pág. 2).

Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente confessou que foi coagido a cometer a prática delitiva. Assim, a prisão ilegalmente se mantém com base em argumentos genéricos, não havendo fundamento concreto e válido.

Afirma que há os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de Primeira Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade, não acarreta abalo a ordem pública e sequer o risco de fuga.

Alega que não há nos autos sequer indício de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, isto é, garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade; ou, em outra hipótese, conceder a ordem constitucional para substituir por outra medida cautelar (...)
” (Id.

125374696).

O pedido de liminar foi
indeferido
em sede de plantão judiciário, pelo eminente magistrado plantonista, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira (Id. 125374696).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 125602695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 126601681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Ivan Roberto de Arruda
, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV) e associação criminosa (CP, art. 288).

O autor da prefacial sustenta, a princípio, que não há indicativos suficientes de que o paciente praticou voluntariamente os crimes contra ele imputados, sobretudo porque o autuado afirma que foi coagido a colaborar com a empreitada criminosa, sob ameaças de sofrer represálias (“
Salve
”) da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, motivo pelo qual conclui que não há justificativa para a manutenção da custódia cautelar.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada aos autos que, durante a madrugada do dia 7.4.2022, os seguranças da Usina Porto Seguro ouviram um barulho e saíram em rondas pelas imediações da empresa, quando avistaram dois veículos e quatro suspeitos próximos a um dos postes que suporta um transformador de energia, furtando materiais (cobre, zinco e ferro), os quais, ao perceberem a chegada dos seguranças, saíram em fuga para mata.

Entretanto, o paciente Ivan foi detido pelos funcionários e, acionada a Polícia Militar, o coautuado Helton foi localizado e capturado pelos policiais, quando tentava se esconder.

As testemunhas ouvidas na fase inquisitiva ressaltaram que furtos da mesma natureza vinham ocorrendo com frequência na Usina Porto Seguro, destacando o fato ocorrido uma semana antes da prisão do autuado, em que houve prejuízo de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em materiais elétricos, motivo pelo qual a empresa reforçou a equipe de segurança.

Dentro do veículo do favorecido foram localizados vários quilos de fios e peças de cobre, zinco e ferro, além de escada e diversas ferramentas próprias para a extração de material elétrico, conforme demonstram as fotografias de Id. 125357156, pp. 79 a 85, situação que reforça a assertiva de que o grupo estaria associado para a prática de delitos dessa natureza.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - TESE CUJA ANÁLISE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1008675-20.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – destaquei.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que o flagrante foi convertido em preventiva, especialmente em razão das circunstâncias que culminaram com a prisão, aliadas ao histórico de envolvimento do paciente com a prática delituosa, nos seguintes termos:

“
(...) Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela qual RECEBO o flagrante.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega e relatório de investigação n. 2022.13.19883.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar recebeu informações que havia uma ocorrência em andamento na Usina Porto Seguro, conforme solicitação de um membro da segurança privada que estava de serviço na referida empresa.

Consta nos autos, que durante a madrugada, os seguranças ouviram um barulho e saíram em rondas pelas imediações da empresa, quando avistaram 02 (dois) veículos (Onix prata placa QQW-3C04 e Voyage branco placa QBZ-9795) e 04 (quatro) suspeitos próximos de um dos postes que suporta um dos transformadores de energia, furtando materiais (cobre, zinco e ferro) e ao perceberem a chegada dos seguranças, saíram em fuga para mata.

É ainda dos autos, que um dos suspeitos IVAN ROBERTO DE ARRUDA foi detido por funcionários da empresa e moradores da região que se revoltaram, por não ser a primeira vez, provocando um linchamento no autuado e abandonaram o local com a chegada do Guarnição da Polícia Militar, não sendo possível realizar a identificação destes.

Na sequência, os Policiais Militares conseguiram capturar o autuado HELTON LEMES que confessou que já tinham feito carregamento de uma carretinha com vários quilos de cobre, sendo que durante a vistoria nos veículos, foram encontradas várias ferramentas em ambos os carros para a pratica criminosa, demonstrando a associação estável e permanente para cometimento de crimes.

Diante das circunstâncias de toda a ação, há indícios ainda de que o furto (Inversores e outros materiais no vlr de R$ 813.000,00) que aconteceu na mesma empresa no dia 31.03.2022, conforme BO 2022.86531, teriam sido praticados pela mesma associação criminosa, fato este que está sendo investigado no competente Inquérito Policial. Considerando as informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado IVAN ROBERTO DE ARRUDA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o
autuado IVAN ROBERTO DE ARRUDA possui vasto registro criminal, inclusive, pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE IVAN ROBERTO DE ARRUDA EM PRISÃO PREVENTIVA
.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO.

DETERMINO que seja incluído o mandado de prisão preventiva do autuado IVAN ROBERTO DE ARRUDA no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP (...)
” (Id. 125357156, pp. 42-44) – destaquei.

Dessume-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 125357156, pp. 42-44) e daquela que indeferiu o pedido de liberdade acostado pela defesa do paciente (Id. 125357155, pp. 2-3), que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa.

Conforme se dessume da certidão de Id. 125357156, pp. 54-57, o paciente registra passagens desde a adolescência pelo envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de furto, bem como responde processo criminal pela prática dos crimes de roubo majorado e ameaça, fatores de apontam a sua contumácia delitiva e a necessidade de manutenção da custódia.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
”, como no caso (STJ, AgRg no R
HC
160.985/PA, DJe 22.4.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022